Tribunal: TJDFT
Processo: 0754194-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754194-88.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IRACEMA ALVES DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. ESTIMAÇÃO ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PACIENTE EM ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. NECESSIDADE DE UTI EM HOSPITAL PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou na obrigação de transferir a parte autora para leito de UTI adulto em hospital da rede pública, sendo responsável pelo custeio de eventuais despesas em hospital da rede particular desde a distribuição da ação. Em suas razões apresenta impugnação ao valor da causa porque não se aplica o critério do proveito econômico por se tratar de causa de valor inestimável. Outrossim, suscita a preliminar de falta de interesse processual porque a parte recorrida não comprovou a existência de resistência administrativa ao cumprimento da obrigação. No mérito, alega que não pode ser condenada a arcar com o custo da internação em período anterior à intimação da Central de Regulação e Internação em Leitos Hospitalares para o cumprimento da antecipação de tutela deferida. Ademais, sustenta a impossibilidade de se impor ao Distrito Federal o custeio de tratamento escolhido pela parte recorrida e seus familiares na iniciativa privada. Argumenta, ainda, que a sentença viola o princípio da isonomia e não tem em conta a reserva do possível frente à necessidade de equilíbrio orçamentário. Por fim, defende que no caso de eventual condenação o pagamento das despesas realizadas no hospital privado deve ser feito segundo a Tabela do SUS. II. A impugnação ao valor da causa não merece acolhida. Embora as causas visando a imposição de obrigação de fazer não tenham conteúdo econômico imediatamente aferível (Código de Processo Civil, artigo 291), disso não resulta que se deva atribuir valor irrisório. No caso, ao valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) mostra-se compatível com a realidade dos autos. Impugnação ao valor da causa rejeitada. III. O interesse processual é representado pelo binômio necessidade/utilidade. Consta dos autos que os familiares da parte recorrida, uma pessoa idosa de 96 anos de idade, não esperavam necessitar de internação em UTI e a conduziram a um nosocômio privado, pois até então poderiam suportar as despesas de um atendimento clínico. Entretanto, assim que verificaram a necessidade de internação intentaram obter vaga em leito público, não sendo possível obter a inscrição na Central de Regulação para vaga em UTI porque não estava internada em UTI de hospital particular, encontrando-se em enfermaria. Assim, está presente a necessidade da tutela jurisdicional. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. IV. Quanto ao mérito, o entendimento do egrégio TJDFT é de que "A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. (Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. Como no presente caso não houve solicitação para inscrição na Central de Regulação antes da propositura da ação, o termo inicial da obrigação de fazer do Distrito Federal não há de ser a data da propositura da ação, mas a intimação da CRIH quanto à decisão que deferiu a tutela de urgência, o que ocorreu no dia 16/12/2020, conforme Certidão anexada sob o ID 24621831. Assim, a sentença merece reparo neste ponto. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz. VI. Ademais, importa assinalar que, diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade ao buscar medidas judiciais para ter assegurada a internação necessária, tampouco podendo ser negado o direito à saúde sob o fundamento de limitação do orçamento estatal. VII. Ainda, face a mencionada ausência de prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Recurso conhecido. Preliminares de impugnação ao valor da causa e de carência de ação por falta de interesse processual rejeitadas. Provido em parte para definir a data de intimação da Central de Regulação de Internações Hospitalares quanto à decisão que deferiu a tutela de urgência (16/12/2020) como o termo inicial para o dever de custear as despesas em hospital privado. Sentença mantida em seus demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1351361, 07541948820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta violação aos arts. 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88. Alega que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SES/DF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso (Tema n. 1.033/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF